Tribunal: STF
Processo: ARE 1454279
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Alegação de nulidade de provas. Apelo extremo interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Questão constitucional resolvida desde o segundo grau. Precedentes. Regimental não provido.



    1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, não se admite recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscita questão constitucional resolvida desde o segundo grau.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.